Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO SUBSTANCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA SUBSTANCIAL DO LIQUIDANTE. CREDOR. FIXAÇÃO EM SEU FAVOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento, dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença vindouro que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de apuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos.
2. Conquanto a liquidação de sentença consubstancie incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, pode legitimar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade.
3. Sobressaindo apurado pela resolução empreendida à fase de liquidação que as diferenças de correção monetária asseguradas ao credor somente são devidas em uma das três cédulas de crédito rural concertadas com o obrigado, aliado ao fato de que, conquanto aviada contestação, assentira com o valor histórico apresentado nos cálculos do devedor, somente dissentindo quanto à incidência dos juros de mora, o havido conduz ao reconhecimento de que não houvera, no incidente, sucumbência do obrigado, que, em verdade, se sagrara vencedor na quase totalidade da impugnação que formulara, obstando que seja o credor, ao ser resolvida a liquidação, agraciado com verba honorária de sucumbência.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.